Tribunal: TJSP
Processo: 2048242-97.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de se tença – Decisão que determinou ao autor comprovar documentalmente a alegada qualidade de segundo titular da conta poupança conjunta – Adequação – Necessidade de demonstração da efetiva existência de vínculo jurídico entre ele e a instituição financeira, particularmente, prova de que a conta poupança em questão era mesmo conjunta, e que o agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de se tença – Decisão que determinou ao autor comprovar documentalmente a alegada qualidade de segundo titular da conta poupança conjunta – Adequação – Necessidade de demonstração da efetiva existência de vínculo jurídico entre ele e a instituição financeira, particularmente, prova de que a conta poupança em questão era mesmo conjunta, e que o agravante figurava como um dos cotitulares daquela – Comprovação que deverá ser realizada no prazo de dez dias.

Agravo improvido, com determinação.